Tribunal: TJES
Processo: 0021332-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021332-88.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES - PROCON

APDA: CLARO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO RELATO PRESTADO PEL
a parte
CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa a legislação consumerista não pode se furtar do dever de demonstrar a ocorrência de efetiva violação à legislação consumerista que justifica a aplicação da eventual penalidade, sob pena de macular a imposição da reprimenda.

2. Na hipótese, não houve comprovação pelo consumidor de infração administrativa imputada à apelada, não havendo que se falar em violação aos diplomas da legislação consumerista e, por conseguinte, deve ser anulada a penalidade aplicada.

3. Em razão do que estabelece a Lei Estadual 9.974/2013, em seu art. 20, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, sendo incabível a condenação em custas remanescentes imposta aos apelantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO MESMO
, a teor do voto proferido pelo e. relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021332-88.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021332-88.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES - PROCON

APDA: CLARO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES
, haja vista estarem inconformados com a sentença de fls. 285/287, que julgou procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade do processo administrativo nº 0111.077.933-4 e, por consequência, a multa arbitrada em desfavor da apelada,
CLARO S.A.,
bem como, em razão da procedência do feito, condenou a parte demandada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, e em custas processuais.

Em suas razões de fls. 288/294 o apelante sustenta, em síntese, legalidade do processo administrativo que aplicou multa a apelada, razoabilidade e proporcionalidade no valor atribuído a penalidade, necessidade de inversão do ônus da sucumbência, e direito a isenção de custas. Com base em seus fundamentos, requer a reforma da sentença, com a improcedência do feito.

Contrarrazões às fls. 305/308, pugnando pela manutenção do julgado.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 23 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021332-88.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES - PROCON

APDA: CLARO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Pois bem. Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES
, haja vista estarem inconformados com a sentença de fls. 285/287, que julgou procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade do processo administrativo nº 0111.077.933-4 e, por consequência, a multa arbitrada em desfavor da apelada,
CLARO S.A.,
bem como, em razão da procedência do feito, condenou a parte demandada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, e em custas processuais.

Em suas razões de fls. 288/294 o apelante sustenta, em síntese, legalidade do processo administrativo que aplicou multa a apelada, razoabilidade e proporcionalidade no valor atribuído a penalidade, necessidade de inversão do ônus da sucumbência, e direito a isenção de custas. Com base em seus fundamentos, requer a reforma da sentença, com a improcedência do feito.

Não há como olvidar que
“o PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’ (RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2006, DJ 19⁄10⁄2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2006, DJ 05⁄10⁄2006)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

Nada obstante, a decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa a legislação consumerista não pode se furtar do dever de indicar as razões de fato e de direito que justificam a aplicação da eventual penalidade, e de comprovar a violação a direito alegada pelo consumidor junto ao Procon, sob pena de macular a imposição da reprimenda.

No caso, extrai-se que a multa, objeto de questionamento, decorreu do processo administrativo FA nº 0111-077.933-4, formado em razão de reclamação formalizada pelo Sr. Antonio Carlos Muniz, sob o fundamento de que desde o dia 22/01/2011 a linha telefônica pertencente a sua empresa fora cortada pela apelada, impossibilitando o recebimento e a realização de ligações, sendo informado que a linha havia sido cancelada em razão de contratação com CNPJ inválido, e de endereço inexistente. Além disso, a apelada teria informado da existência de faturas em aberto, as quais seriam indevidas.

O consumidor reclamante asseverou também que seu aparelho telefônico foi furtado e não conseguiu efetuar a compra de um novo em razão da Claro, aqui apelada, insistir na alegação de que o seu CNPJ era inválido e, ainda, em decorrência dos débitos em aberto, tendo afirmado que não efetuava o pagamento das contas em dia porque não as recebia, e quando tentava providenciar a emissão da segunda via pela internet, tinha dificuldades em razão da inviabilidade do CNPJ.

Na hipótese dos autos, como bem registrou o julgador de origem, o Administrador Público está submetido à estrita legalidade, de modo que os motivos de fato e de direito que levam à prática de determinado ato administrativo devem corresponder à realidade, sob pena de invalidar o próprio ato.

Deste modo, a aplicação de penalidades pelo Procon exige a comprovação dos fundamentos fáticos apresentados pelo consumidor, e que estes efetivamente infrinjam as normas consumeristas e, na hipótese em apreço, é possível apurar o bloqueio da linha telefônica do reclamante se deu por inadimplência e também em razão de pedido expresso de bloqueio realizado no dia 06.12.2011, sendo os débitos em aberto devidamente comunicados ao consumidor, o qual não providenciou sua quitação, cabendo ainda destacar que tais débitos estão relacionados ao período anterior ao pedido de suspensão da linha, constatação que, inclusive, constou da decisão administrativa que originou a multa ora questionada.

Apesar das circunstâncias descritas, o Procon, sob o fundamento de que a apelada não deu solução à reclamação apresentada pelo consumidor, defendeu a existência de prática de conduta abusiva e aplicou a penalidade aqui questionada, razão pela qual deve ser mantida a anulação do processo administrativo FA nº 0111-077.933-4, eis que não se pode verificar ilegalidades perpetradas pela apelada.

Neste diapasão, tenho que a aplicação da multa administrativa foi incorreta, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar qualquer ofensa ao direito do consumidor.

Assim, ante a ausência de comprovação de ofensa a direito do consumidor, não há porque modificar a sentença quanto a declaração de nulidade do processo administrativo nº FA 0111-077.933-4, promovido pelo Procon Estadual.

A propósito, assim já se manifestou este eg. TJES em situações assemelhadas, senão, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Multa aplicada pelo procon estadual. Imputação abstrata. Violação ao art. 35, I, do Decreto nº 2.181/97.
Ausência de comprovação de lesão a direito de consumidor. Recurso do requerente conhecido e provido
. Recurso do requerido prejudicado. 1. Como já decidiu este e. TJES, rejeita-se o argumento recorrente que aponta para a perda da pretensão de aplicação da multa, em razão da inobservância do prazo previsto no art. 49 da Lei n. Lei nº 9.784/99 (prazo de trinta dias, prorrogável, motivadamente, por igual período, para a prolação da decisão administrativa), haja vista que mesmo que aplicável nos processos administrativos instaurados em âmbito municipal, o prazo previsto na sobredita norma não ostenta caráter preclusivo, nem acarreta, em caso de seu descumprimento, a prescrição para imposição das penalidades cabíveis. Trata-se de prazo impróprio, e não peremptório, de maneira que afere-se o acerto judicante quanto ao afastamento da referida alegação. (TJES, classe: Apelação cível, 024180188658, relator: Walace pandolpho kiffer, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data de julgamento: 27/09/2021, data da publicação no diário: 22/10/2021) 2. O processo administrativo fa 0114-047.448-9 fora instaurado em desfavor do ora requerente sob a alegação de prática de infração continuada, em razão da reiterada violação aos direitos dos consumidores que teria sido praticada pelo requerente, demandado no ano de 2012 por um número expressivo de consumidores, que não teriam logrado êxito em suas solicitações. 3. Diante da descrição genérica dos fatos constitutivos da infração constante do auto nº 0201-dc, verifica-se que não fora observada a previsão legal inserta no art. 35, inciso I, do Decreto nº 2.181/97, que exige a indicação concreta da conduta que ensejou o exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa. 4.
A ausência de demonstração pela autarquia estadual da efetiva prática de conduta ilícita lesiva aos direitos do consumidor, que culminou com a descrição abstrata do fato constitutivo da infração, é capaz de inquinar todo o procedimento de nulidade, motivo pelo qual deve ser acolhida a pretensão de anulação do processo administrativo impugnado
. 5. A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, no arbitramento dos honorários nas causas em que for parte a Fazenda Pública, verificando-se que a aplicação dos percentuais do § 3º gerem valor exorbitante, manifestamente desproporcional, à luz dos critérios do § 2º, ao trabalho realizado pelo advogado, a fixação pode se dar mediante apreciação equitativa, na forma do § 8º.6. Recurso do requerente conhecido e provido. Recurso do requerido prejudicado. (TJES; AC 0001980-47.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022).[não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MULTA ANULADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procon é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas de defesa do consumidor (art. 56 do Código de Defesa do Consumidor), a qual, consoante pacífico entendimento do c. STJ, "não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa" (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro castro meira, segunda turma, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro castro meira, segunda turma, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006; RESP 1523117/SC, Rel. Ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 21/05/2015, dje 04/08/2015; agint no RESP 1664584/GO, Rel. Ministra Regina helena costa, primeira turma, julgado em 19/09/2017, dje 27/09/2017). 2.
Na hipótese, o órgão municipal não levou em consideração os documentos que instruíram o processo administrativo que culminou na aplicação da multa administrativa à instituição financeira, os quais demonstraram que, de fato, o contrato firmado entre as partes foi devidamente cumprido pela financeira, não havendo que se falar em violação aos diplomas da legislação consumerista
. 3. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0022280-40.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/12/2021; DJES 16/12/2021) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Carecendo de fundamentação a decisão que aplica multa por violação às normas do direito do consumidor, diante da evidente falta de embasamento probatório, é medida de rigor a anulação do ato administrativo por violação ao princípio da motivação
.
2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024100312271, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

PROCESSUAL CIVIL. PROCON MUNICIPAL. MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. NULIDADE. 1
. A completa incompatibilidade entre a narrativa da consumidora e a análise feita na decisão administrativa pelo PROCON MUNICIPAL demonstra que o órgão não observou os fatos ocorridos no procedimento administrativo, violando o princípio da motivação dos atos administrativos. 2. A decisão administrativa do órgão consumerista que aplica multa em desfavor do fornecedor de serviço desprovida de motivação idônea deve ser anulada. Precedentes do TJES
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110342705, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017). [não existem destaques no original]

Quanto à condenação dos apelantes em custas processuais remanescentes, entendo assistir razão aos mesmos com relação ao seu direito de isenção.

A Lei Estadual 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas e adota outras providências, em seu art. 20, estabelece que:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

Assim, não poderiam os apelantes ser condenados ao pagamento de custas processuais remanescentes, em razão da isenção de que gozam.

Do exposto, conheço da apelação cível interposta e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para isentar os Apelantes do pagamento de custas processuais remanescentes.

Em razão do parcial provimento, incabível a majoração de honorários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021332-88.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES - PROCON

APDA: CLARO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO RELATO PRESTADO PEL
a parte
CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa a legislação consumerista não pode se furtar do dever de demonstrar a ocorrência de efetiva violação à legislação consumerista que justifica a aplicação da eventual penalidade, sob pena de macular a imposição da reprimenda.

2. Na hipótese, não houve comprovação pelo consumidor de infração administrativa imputada à apelada, não havendo que se falar em violação aos diplomas da legislação consumerista e, por conseguinte, deve ser anulada a penalidade aplicada.

3. Em razão do que estabelece a Lei Estadual 9.974/2013, em seu art. 20, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, sendo incabível a condenação em custas remanescentes imposta aos apelantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO MESMO
, a teor do voto proferido pelo e. relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.